Tribunal: TJDFT
Processo: 0729950-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE. DIAGNÓSTICO. HIPERPLASIA DE PRÓSTATA E QUADRO DE HÉRNIA. PROCEDIMENTO. CIRURGIA ROBÓTICA DE PROSTATECTOMIA LAPAROSCÓPICA E HERNIORRAFIA INGUINAL LAPAROSCOPIA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO. TÉCNICA QUALIFICADA COMO EXPERIMENTAL PELO ÓRGÃO SETORIAL. COBERTURA CONTRATUAL OU IMPOSIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA ADVINDA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ELISÃO MEDIANTE COMANDO COMINATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, II e III).
2. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da paciente se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita.
4. Apreendido que os procedimentos de cirurgia prostatectomia laparoscópica e herniorrafia inguinal laparoscopia pela técnica robótica, conquanto corroborada a técnica pelo órgão de classe e por entidades e instituições científicas e utilizada no exterior sem nenhuma restrição, é qualificado pelo órgão setorial nacional - Anvisa - como de natureza experimental, não contando, pois, com indicativo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde nem estando compreendida nas coberturas contratadas, não subsiste embasamento normativo apto a conferir plausibilidade ao direito invocado pelo consumidor visando obrigar a operadora do plano de saúde que contratara a cobrir as intervenções que lhe foram prescritas sob aquela conformação técnica, tornando inviável que lhe seja assegurada a cobertura demandada em ambiente antecipatório por ausência dos pressupostos inerentes às tutelas provisórias, notadamente a plausibilidade do direito invocado.
5. Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.